Tribunal: TJMT
Processo: 0001533-57.2014.8.11.0022
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001533-57.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NADIR DE SOUZA FERREIRA ALVES - CPF: 266.087.071-34 (APELADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JOSE WELLITON ALVES DE SOUZA - CPF: 007.828.541-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO (JANEIRO/1989). VALIDAÇÃO DE LAUDO PERICIAL JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Ação de Liquidação de Sentença ajuizada por poupadora com base em título executivo judicial oriundo da Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9, promovida pelo IDEC, que reconheceu o direito à diferença de correção monetária dos saldos de caderneta de poupança em janeiro de 1989, no percentual de 42,72%.

2.

A sentença homologou laudo pericial que apurou o valor devido com base nos critérios definidos na sentença coletiva, reconhecendo a regularidade do cálculo e rejeitando a impugnação apresentada pelo Banco do Brasil S.A., fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal envolve: (i) a validade do laudo pericial judicial na aplicação do índice de 42,72% sobre o saldo da poupança; (ii) a possibilidade de o perito aplicar a atualização dos valores até a data do laudo, desconsiderando o depósito judicial realizado; e (iii) a fixação e eventual majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença coletiva transitada em julgado reconheceu expressamente o direito ao índice de 42,72%, sendo vedada a rediscussão da lide na liquidação, conforme art. 509, §4º, do CPC.

5. O laudo pericial observou corretamente os critérios da sentença e a jurisprudência consolidada do STJ (Temas 677 e 891), não se tratando de mera diferença entre o índice e o valor já creditado, mas da aplicação integral da correção monetária.
6. O depósito judicial efetuado para garantir a execução não configura adimplemento da obrigação e não cessa os encargos da mora, conforme entendimento firmado no REsp 1.820.963/SP (TEMA 677 revisado).

7. Os valores devem ser atualizados até a data do efetivo pagamento ao credor, sendo correta a conduta do perito ao considerar a data do laudo como referência.

8. O pedido de majoração para 20% formulado em contrarrazões não pode ser conhecido, por ausência de recurso próprio, conforme jurisprudência dominante.
9. Todavia, é cabível a majoração dos honorários em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante do trabalho adicional do patrono da parte apelada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a aplicação integral do índice de 42,72% sobre os saldos das cadernetas de poupança em janeiro de 1989, conforme título judicial coletivo oriundo da Ação Civil Pública n.º 1998.01.1.016798-9. 2. O depósito judicial realizado com o fim de garantir a execução não afasta a incidência de correção monetária e juros de mora, que persistem até o efetivo pagamento ao credor. 3. A impugnação baseada em cálculo unilateral dissociado dos critérios judiciais não é apta a infirmar o laudo pericial judicial elaborado com base na sentença coletiva e jurisprudência consolidada. 4. O pedido de majoração dos honorários advocatícios formulado exclusivamente em contrarrazões não pode ser conhecido por ausência de recurso próprio. 5. É cabível a majoração de honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2º e §11º; art. 509, inc. II e §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.314.478/RS (Tema 891), REsp 1.107.201/DF, REsp 1.820.963/SP (Tema 677 revisado), REsp 1.175.763/RS.
TJ-MT, AI 1012117-86.2024.8.11.0000, AC 1017672-29.2022.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única de Pedra Preta/MT,
que julgou procedente o pedido formulado nos autos da
Liquidação de Sentença
, movida por
NADIR DE SOUZA FERREIRA ALVES.

Em suas razões de apelação (ID. 316521899), a instituição financeira sustenta a existência de erro no laudo pericial homologado, sob o argumento de que o perito teria desconsiderado o depósito judicial efetuado em 14/01/2015, o qual deveria ter sido considerado como marco final para a incidência de encargos. Alega, ainda, a ocorrência correta até aquela data, o crédito da autoria seria de R$ 6.022,55, o que implicaria suposto pagamento a maior de R$ 50.533,79.

Por fim, postula a reforma da sentença, para que seja acolhido o valor apresentado por seu assistente técnico e reconhecido o suposto excesso de execução.

Foram apresentadas
contrarrazões
pela parte apelada, nas quais defende a manutenção integral da sentença, sustentando, com base em jurisprudência do STJ, a validade do laudo pericial homologado e a inexistência de excesso de execução, destacando-se, ainda, a inaplicabilidade de sobrestamento com base nos TEMAS 285 e 360 do STF, por se tratar de planos econômicos diversos do
“Plano Verão”.
(ID. 311562373)

Preparo devidamente recolhido (ID. 316521905).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
NADIR DE SOUZA FERREIRA ALVES
,
ajuizou
Ação de Liquidação de Sentença
em face de
BANCO DO BRASIL S.A.,
decorrente da
sentença coletiva transitada em julgado
proferida nos autos da
Ação Civil Pública n.º 1998.01.1.016798-9
, promovida pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – perante a
12ª Vara Cível de Brasília/DF
, que reconheceu o direito dos poupadores à
diferença de correção monetária não creditada
sobre os saldos das cadernetas de poupança com data de aniversário na primeira quinzena de janeiro de 1989 (
Plano Verão
), fixando o índice de
42,72%
, apurado com base no IPC.

Após a instrução processual, o juízo singular assim sentenciou o processo:

“(...) As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os pressupostos processuais e as condições da ação.

Desnecessária a dilação probatória, o feito comporta julgamento de plano, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

A sentença proferida na fase de conhecimento reconheceu o direito da parte autora à cobrança das diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão).

A controvérsia reside na validação ou não do laudo pericial judicial, no qual foram aplicados os critérios determinados pela sentença genérica proferida na Ação Civil Pública n.º 1998.01.1.016798-9, que tramitou perante a 12ª Vara Cível de Brasília – DF, com trânsito em julgado em 27/10/2009.

A sentença proferida nos autos da ACP promovida pelo IDEC reconheceu o direito dos poupadores à diferença de correção monetária não creditada no mês de janeiro de 1989, com base no índice de 42,72%, correspondente à inflação do período apurada pelo IPC (IBGE).

Trata-se de sentença genérica com eficácia
erga omnes
, nos termos do artigo 95 do Código de Defesa do Consumidor, que assegura ao beneficiário a liquidação individual dos danos materiais.

É incontroverso nos autos que o
de cujus
mantinha conta poupança com saldo em janeiro de 1989, conforme documentos e extratos bancários acostados aos autos.

No curso da fase de liquidação foi realizada a perícia contábil e a parte autora concordou com o laudo pericial.

Já a parte executada não concordou com o laudo pericial do perito judicial.

A perícia contábil foi devidamente realizada por perito nomeado pelo juízo, o qual seguiu as diretrizes estabelecidas na sentença coletiva e nos temas jurisprudenciais pertinentes.

O perito judicial observou rigorosamente os critérios estabelecidos na sentença coletiva e nos temas jurisprudenciais firmados no STJ e STF, especialmente o Tema 677/STJ, segundo o qual o depósito judicial não extingue a obrigação, salvo se houver o levantamento pelo credor.

O laudo pericial elaborado pelo Perito nomeado por este Juízo analisou detidamente os elementos constantes dos autos, aplicando a metodologia correta conforme os parâmetros estabelecidos na sentença.

O Perito apurou o valor devido pelo Banco do Brasil S.A. ao exequente, considerando o índice de 42,72%, conforme determinado judicialmente.

A sentença que transitou em julgado determinou expressamente a aplicação do índice de 42,72% sobre o saldo da poupança existente em janeiro de 1989.

O laudo pericial seguiu fielmente essa determinação, não cabendo agora ao Banco discutir a matéria já decidida.

A impugnação apresentada pelo Banco do Brasil (Id. 189043372) carece de fundamento idôneo para desconstituir o laudo.

Os argumentos de que o perito teria considerado incorretamente o termo inicial da atualização carecem de respaldo legal.

A jurisprudência consolidada reconhece que, em se tratando de expurgos inflacionários de janeiro de 1989, os juros e correções incidem desde a mora configurada com o inadimplemento contratual, o que se deu ainda em janeiro/1989, com exigibilidade a partir de fevereiro.

Os argumentos de que o perito teria considerado incorretamente o termo inicial da atualização carecem de respaldo legal. A jurisprudência consolidada reconhece que, em se tratando de expurgos inflacionários de janeiro de 1989, os juros e correções incidem desde a mora configurada com o inadimplemento contratual, o que se deu ainda em janeiro/1989, com exigibilidade a partir de fevereiro.

A esse respeito:

(N.U 0001523-13.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 17/06/2025)

No que tange à suposta “duplicidade” ou “excesso de execução”, esta também foi refutada pelo perito e sequer foi tecnicamente comprovada pela instituição ré.

O simples confronto com laudo unilateral de assistente técnico, dissociado dos critérios legais e jurisprudenciais, não é apto a infirmar o laudo oficial.

Assim, os cálculos apresentados pelo perito, conforme laudo ID 185877532, estão em consonância com a decisão judicial que reconheceu o direito dos poupadores à diferença de correção monetária referente ao Plano Verão, aplicando corretamente os índices de correção monetária e juros de mora.

Analisando os autos, entendo que a devedor não assiste razão, eis que o depósito realizado nos autos, teve a finalidade de atribuir o efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, para evitar o levantamento dos valores depositados antes de decidir a controvérsia apresentada na defesa.

Nesse sentido, segue um julgado de caso análogo do Eg. TJMT:

(N.U 0011093-77.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019) (destaquei).

Ademais, a alegação de incorreção nos cálculos não se sustenta, visto que o perito agiu dentro dos parâmetros estabelecidos pela sentença e pela jurisprudência do STJ.

Os temas 677 e 891 do STJ são de aplicação obrigatória e foram corretamente considerados pelo perito.

Nestes termos, procede a pretensão da liquidação e homologação do laudo pericial sem qualquer ressalva.

Por fim,
a advogada da parte autora requer a fixação dos honorários de sucumbência na porcentagem máxima de 20%
, tendo em vista todos os percalços e zelo profissional para com o processo, compreendendo estudos de casos, recursos apresentados e teses expostas, que superam 10 anos desde o ajuizamento da ação.

Inicialmente, cumpre destacar que o artigo 85 do Código de Processo Civil estabelece critérios claros para a fixação dos honorários de sucumbência, considerando o valor da condenação, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

No presente caso, embora a exequente tenha argumentado que o percentual de 20% seria adequado em virtude da complexidade do processo e do tempo decorrido desde o ajuizamento da ação, entendo que não há justificativa para a aplicação do percentual máximo previsto em lei.

Conforme disposto no § 2º do artigo 85 do CPC, os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% do valor da condenação, cabendo ao juiz, dentro dessa margem, fixar um percentual que melhor se adeque às circunstâncias do caso concreto.

Importante destacar que, apesar do tempo decorrido, a matéria em discussão não apresenta complexidade que justifique a fixação dos honorários no patamar máximo.

Além disso, a fixação em 20% representaria uma quantia desproporcional ao valor em discussão, especialmente se considerada a própria jurisprudência que sugere a moderação no arbitramento de honorários em situações semelhantes.

Por fim, a fixação dos honorários deve também observar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se a imposição de ônus excessivo à parte adversa, que não reflete a real complexidade e o trabalho exigido pelo caso.

Ante o exposto, na forma do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e HOMOLOGO o cálculo pericial de Id. 185877532
, para declarar a liquidação do direito da autora no valor de R$ 31.003,52 (trinta e um mil e três reais e cinquenta e dois centavos), com juros moratórios e correção monetária desde a data do laudo pericial até o efetivo pagamento.

Em razão da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC, fixo 10% (dez por cento) sobre da condenação.

Havendo a interposição do recurso de apelação por qualquer das partes, determino a intimação da parte contrária para apresentar as contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, decorrido o prazo supra, nos termos do artigo 1.010, § 3°, do Código de Processo Civil, proceda-se com a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens.

Por outro lado, transitada em julgado, expeça-se o alvará judicial para a liberação dos valores incontroversos depositados nos autos em favor da parte autora até o limite de R$ 31.003,52 (trinta e um mil e três reais e cinquenta e dois centavos), bem como o alvará judicial para a liberação dos honorários sucumbenciais no valor de R$ 3.100,35 (três mil e cem reais e trinta e cinco centavos).

Esclareço que os valores remanescentes, atualizados com correção monetária e juros, deverá a parte autora ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, com o cálculo discriminado.

Intime-se a parte autora e sua advogada para informar conta bancária.

Em seguida, determino a devolução dos valores remanescentes depositados nos autos em favor da parte executada.” (...) (ID. 316521897)

Inconformada, a instituição financeira apresentou o recurso visando à reforma da sentença, o qual passo a analisar.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso reside na
validação ou não do laudo pericial judicial
, no qual foram aplicados os critérios determinados pela sentença proferida na
Ação Cível Pública nº 1998.01.1.016798-9,
que tramitou perante a
12ª Vara Cível de Brasília/DF,
com trânsito em julgado em 27/10/2009.

De início, como se vê, a presente demanda decorre do cumprimento de sentença coletiva que reconheceu o
direito dos poupadores à diferença de correção monetária não creditada no mês de janeiro de 1989
(
Plano Verão
), com base no índice de 42,72%, correspondente à inflação do período apurado pelo IPC (IBGE).

Conforme dispõe do
art. 509, inc. II, do CPC
, a liquidação de sentença far-se-á por
arbitramento
quando determinado pela sentença ou quando houver necessidade de apuração por
meio de perícia técnica
. No caso em análise, a
complexidade dos cálculos
e a necessidade de aplicação de índices específicos justificaram
a realização de perícia contábil
.

Importante ressaltar, ainda, que nos termos do
§4º, do art. 509 do CPC
,
“na liquidação é vedada discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou”.
Assim, não cabe mais ao banco alega inexistência de responsabilidade, pois essa matéria já foi superada, restringindo a discussão à apuração do valor devido.

No caso em tela, o perito judicial, ao elaborar seu laudo,
seguiu parâmetros estabelecidos pelo juízo,
aplicando percentual de 42,72% sobre o valor das contas de poupança da parte Autora no mês de janeiro de 1989, com correção monetária pela tabela IPC e incidência de juros de mora desde 08/06/1993 (data da citação da ação civil pública)

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recursos repetitivos sobre expurgos inflacionários, firmou entendimento no sentido de que
deve ser aplicado o índice de correção monetária integral
(no caso do
Plano Verão,
42,72%), e
não apenas
a diferença entre o índice devido e aquele eventualmente creditado.

No julgamento do
REsp 1.314.478/RS
, sob o rito dos recursos repetitivos (TEMA 891), o STJ estabeleceu que:
“Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico (...)”.

Nesse sentido, o laudo pericial elaborado por
expert
nomeado pelo juízo analisou detidamente os elementos constantes dos autos, aplicando a metodologia correta conforme os parâmetros estabelecidos na sentença e na jurisprudência consolidada do STJ.

Vê-se, ainda, que a instituição Apelante argumenta que o
perito incidiu equivocadamente
o percentual integral da correção do
Plano Verão
(42,72%) sobre os saldos de janeiro de 1989, quando deveria ter considerado apenas a diferença entre o índice e devido e aquele já creditado à época.

Contudo, tal alegação não prospera. A sentença que transitou em julgado
determinou expressamente
a aplicação do índice de 42,72% sobre o saldo da poupança existente em janeiro de 1989. O
laudo pericial seguiu fielmente essa determinação
, não cabendo agora ao banco
discutir a matéria já decidida.

Ademais, conforme já mencionado, o STJ firmou entendimento no sentido de que
deve ser aplicado o índice de correção monetária integral
, e não apenas a diferença entre o índice devido e aquele eventualmente creditado.

No julgamento do
REsp 1.107.201/DF
, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ estabeleceu que:
“Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT).”.

Portanto, a metodologia adotada pelo perito está em
consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado
, não havendo que se falar em erro de cálculo.

Prossegue argumentando que o perito não considerou a data do depósito judicial (14/01/2015) como marco final para atualização dos valores, atualizando-os indevidamente até fevereiro de 2025, o que teria majorado excessivamente o montante a ser pago. Defende que o depósito judicial cessa a incidência de correção monetária e juros. Contudo, sem razão.

O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência dominante no sentido de que:
“A atitude do devedor, que promove o mero depósito judicial do quantum exequendo, com finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação”,
porquanto
“a satisfação da obrigação creditícia somente ocorre quando o valor a ela correspondente ingressa no campo de disponibilidade do exequente; permanecendo o valor em conta judicial, ou mesmo indisponível ao credor, por opção do devedor, por evidente, mantém-se o inadimplemento da prestação de pagar quantia certa”.
(STJ - REsp: 1175763 RS 2010/0005677-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 21/06/2012, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2012 REVPRO vol. 219 p. 439 RSTJ vol. 228 p. 510)

O
TEMA 677 do STJ
, cuja redação foi revisada no julgamento do
REsp 1.820.963/SP
, estabelece que:
“na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”.

A instituição Apelante alega que o TEMA 677 do STJ não seria aplicável ao caso, pois ainda não teria transitado materialmente em julgado e sua aplicação retroativa violaria o princípio da segurança jurídica.

Contudo, tal argumentação não se sustenta, vez que o acórdão que revisou o
TEMA 677 foi publicado em 16/12/2022
e, embora possam estar pendentes de embargos de declaração, a tese já foi
firmada pela Corte Especial do STJ e vem sendo aplicada pelos tribunais pátrios
.

Ademais, não se trata de aplicação retroativa de nova interpretação jurisprudencial,
mas sim de consolidação de entendimento que já vinha sendo adotada pelo STJ em diversos julgados anteriores
, como se observa nos seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A QUANTIA COLOCADA À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. DEPÓSITO QUE SERÁ ATUALIZADO, PELO BANCO DEPOSITÁRIO, DE ACORDO COM OS ÍNDICES DE POUPANÇA. PRECEDENTES. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. 3. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade pela correção monetária e pelos juros de mora, após feito o depósito judicial, é da instituição financeira onde o numerário foi depositado, mas tal fato não exime o devedor da responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença dos encargos calculados de acordo com o título, que incidem até o efetivo pagamento. 2. Conforme entendimento desta Corte a interposição de recursos cabíveis não implica "litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe 4/12/2012). 3. Não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais no âmbito do agravo interno, conforme os critérios definidos pela Terceira Turma deste Tribunal Superior nos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, desta relatoria, julgado em 4/4/2017, DJe de 8/5/2017. 4. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1687672 SP 2020/0080096-8, Data de Julgamento: 07/12/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/12/2020)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. DEPÓSITO JUDICIAL. LEVANTAMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA FORMA PREVISTA NO TÍTULO. 1. A responsabilidade pela correção monetária e pelos juros de mora, após feito o depósito judicial, é da instituição financeira onde o numerário foi depositado, mas tal fato não exime o devedor da responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença dos encargos calculados de acordo com o título, que incidem até o efetivo pagamento. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 348446 SP 2013/0159035-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2019)

Destaca-se que este Eg. Tribunal de Justiça também já aplica o entendimento consolidado no
TEMA 677 do STJ
, conforme se observa no seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONARIOS – PLANO VERÃO - ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS PELA CONTADORIA JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO A EXECUÇÃO – LAUDO PERICIAL QUE SE APOIOU EM DECISÕES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO CONSTANTE DOS AUTOS - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A COISA JULGADA – NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO ATÉ A DATA DE PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO –– DEPÓSITO JUDICIAL COMO FORMA DE GARANTIA NÃO POSSUI CARÁTER DE ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO – PAGAMENTO DOS CONSECTÁRIOS DE SUA MORA – MANUTENÇÃO – TEMA 677 DO STJ REVISADO - HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DE DÍVIDA PELO JUIZ DO FEITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Extraindo-se, do laudo pericial, que para efeito de elaboração do cálculo de liquidação da dívida, realizado pelo perito judicial, a metodologia utilizada pautou-se na observância dos critérios e parâmetros registrados na sentença de mérito proferida e na decisão judicial que determinou a instauração do procedimento de liquidação de sentença, não há que se falar em violação a coisa julgada, e muito menos em excesso a execução.

O Superior Tribunal de Justiça instaurou procedimento de revisão do tema 677/STJ, com o seguinte entendimento: “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora” (Recurso Especial nº 1820963/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgado em 24/10/2022) .

A data do depósito judicial a fim de garantir a execução, não deve ser considerada como data do adimplemento da obrigação (REsp 1.175.763/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/6/2012, DJe 5/10/2012), razão pela qual tal fato não exime o devedor da responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença dos encargos calculados de acordo com o título, que incidem até o efetivo pagamento.

Sendo realizado o cálculo judicial com base na data do depósito que garante a execução, para fins de aplicação dos juros moratórios e correção monetária, deve o débito ser atualizado, baseando-se, agora, na data do adimplemento da execução.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10121178620248110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2024) Destaquei

Portanto, o depósito judicial realizado pela instituição Apelante, com a finalidade de atribuir efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença,
não tem o condão de cessar a incidência de correção monetária e juros
, que devem incidir
até o efetivo pagamento
, ou seja, até a data em que o valor for
disponibilizado ao credor.

Assim, o perito
agiu corretamente
ao atualizar os valores até a data da elaboração do laudo,
não havendo que se falar em excesso de execução.

No que se refere aos honorários advocatícios, a sentença recorrida fixou-os em
10% sobre o valor da condenação
, percentual que se mostra
adequado e proporcional à complexidade
da causa e ao trabalho desenvolvido pelo advogado da parte Autora.

Em que pese a parte Autora tenha formulado, em suas contrarrazões, pedido de majoração dos honorários advocatícios ao patamar máximo de 20%, entendo que tal requerimento
não pode ser conhecido
, uma vez que a finalidade da contraminuta é, precipuamente,
rebater os argumentos deduzidos pela parte recorrente
, não se prestando como
meio processual adequado
para a formulação de pretensão autônoma. Para tanto, deveria a parte interessada interpor o recurso cabível.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS. PLEITO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS. Não contentes com a sentença, o caso seria de interposição de recurso de apelação.
As contrarrazões servem a rebater o recurso ou alegar questões de ordem pública, de modo que o pleito de alteração da forma de arbitrar honorários deveria ser feito por apelação
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1017672-29.2022.8 .11.0041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 04/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024) Destaquei

Por outro lado, em razão do trabalho adicional realizado pelo advogado da parte Apelada na fase recursal, cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025